Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-42.2021.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003005-42.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL MOREIRA PINTO - ME - CNPJ: 07.599.054/0001-64 (RECORRENTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 139372219, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial,
declarando a inexistência dos débitos gerados pelas CDA de no: 20218208, no valor de R$ 4.313,90 (quatro mil, trezentos e treze reais e noventa centavos) e à CDA de no: 202141936, no valor de R$ 4.018,85 (quatro mil e dezoito reais e oitenta e cinco centavos).

Ainda, determinou que a reclamada retire o nome da parte reclamante do cadastro de dívida ativa, referente a CDA de no: 20218208 e CDA de no: 202141936, no prazo de 05 dias, bem como, condenou a parte reclamada
a pagar à título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e também ao caráter pedagógico.

Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório em valor a ser arbitrado pela Turma Recursal e aplicação dos juros da forma que entende correta.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que se deparou com a negativação de seu nome em razão de débitos inerentes a TACIN (taxa de segurança contra incêndio), motivo pelo qual seu nome fora inserido na dívida ativa.

Aduz que esta sendo cobrado pela taxa incidindo sobre a área total do imóvel de 600 m2, sendo que ocupa apenas 75,60m2, motivo pelo qual requerer seja declarado inexistente os débitos referentes as duas CDA’s inerente à área de 600m2, quais sejam a CDA de no: 20218208 no valor de R$ 4.313,90 (quatro mil, trezentos e treze reais e noventa centavos) e à CDA de no: 202141936, no valor de R$ 4.018,85 (quatro mil e dezoito reais e oitenta e cinco centavos).

O reclamando, em sede de contestação, alega que a cobrança foi gerada por ausência de registro da área ocupada no sistema REDESIM ou atualização do Sistema de Cadastro Estadual de Mato Grosso, que é fonte de dados utilizadas para gerar os lançamentos, entretanto, ressalva que a obrigatoriedade de alteração/atualização cadastral se deu somente em 2018, de modo que a cobrança foi gerado em razão da área atribuída pela média atribuída ao segmento de atuação da parte reclamante, ou seja, não foi considerada a área efetivamente ocupada.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência dos débitos gerados pelas CDA de no: 20218208, no valor de R$ 4.313,90 (quatro mil, trezentos e treze reais e noventa centavos) e à CDA de no: 202141936, no valor de R$ 4.018,85 (quatro mil e dezoito reais e oitenta e cinco centavos).

Ainda, determinou que a reclamada retire o nome da parte reclamante do cadastro de dívida ativa, referente a CDA de no: 20218208 e CDA de no: 202141936, no prazo de 05 dias, bem como, condenou a parte reclamada a pagar à título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,

decorrente da cobrança indevida realizada pelo reclamado

e da inscrição do nome da parte autora na dívida ativa.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
considerando o valor dos débitos que ensejaram a negativação, qual sejam, R$ 4.313,90 (quatro mil, trezentos e treze reais e noventa centavos) e R$ 4.018,85 (quatro mil e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), bem como a inexistência de outras restrições em nome da parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022